Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA READEQUADA.
1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a atitude evidentemente anormal e suspeita do réu, em local conhecido pelo tráfico.
2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.1.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexadas aos autos, os típicos apetrechos de traficância, a enorme quantidade de entorpecentes, a grande quantidade de dinheiro em espécie e a confissão parcial do réu não deixam dúvidas de que o acusado se dedicava de tráfico de drogas.
5. Com objetivo de não configurar bis in idem e tendo em vista a tese fixada no Tema 712 do STF, a qual dispõe que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, deve ser decotada da aludida fundamentação a quantidade de dinheiro e a droga acondicionada em grande volume, vez que tais circunstâncias foram utilizadas na última fase da dosimetria para afastar o tráfico privilegiado.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 6.1 A grande quantidade de drogas (1.783,26g de maconha), o vasto montante de dinheiro em espécie (R$ 17.519,00), os apetrechos típicos da traficância (duas balanças de precisão) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (fracionados em pequenas porções) indicam, sem sombra de dúvidas, que o apelante não é mero criminoso eventual, mas estava intensamente envolvido no tráfico de drogas, sendo verdadeiro traficante profissional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.